Tribunal: TJSP
Processo: 1000531-02.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1000531-02.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 1/3
Registro: 2020.0000761605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000531-02.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante CLARICE GOMES MILITÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NPL II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos, com efeito modificativo. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1000531-02.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 2/3
Voto: 44709
Embargos de Declaração Cível No: 1000531-02.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Clarice Gomes Militão
Embargado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Npl Ii
Embargos de declaração. Alegação de vícios.
Omissão. Honorários não fixados. Ação declaratória
c/c indenização por dano moral. Parcial procedência.
Honorários devidos à patrona da autora fixados em
R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §§8o e 11, do CPC.
Omissão sanada. Embargos de declaração acolhidos.
Clarice Gomes Militão opôs embargos de declaração contra
o v. Acórdão de fls. 223/226, aduzindo a existência de omissão, pois não
fixada a verba honorária em favor de sua advogada.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c pedido de indenização por dano moral.
Em Primeiro grau jugou-se parcialmente procedente o
pedido para declarar a inexigibilidade do débito. Negado o pedido de
indenização por dano moral.
Apelou a autora e seu recurso foi desprovido, fixando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1000531-02.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 3/3
honorários em favor do patrono do banco em 15% do valor pleiteado a título
de indenização por dano moral.
Deixou-se, contudo, de fixar a verba honorária devida à
advogada da autora, visto que vitoriosa em seu pedido de declaratório.
Verificada a omissão, passa-se a saná-la.
Por ser procedente em parte, a advogada da autora fará jus à
remuneração de R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §§8o e 11, dado o baixo
benefício econômico obtido com a ação, R$ 831,00 declarados inexigíveis.
Ante o exposto, acolhem-se os declaratórios, com efeito
modificativo.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica